Tribunal: TJES
Processo: 5003777-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003777-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5003777-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RONALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TANDARA AMARAL CARVALHO - ES29354-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.

REMIÇÃO DE PENA.
POSSIBILIDADE.
APROVAÇÃO
PARCIAL
NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM.
IMPOSSIBILIDADE DO ACRÉSCIMO DE 1/3 NA REMIÇÃO
. RECOMENDAÇÃO Nº
391/2021
, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
RECURSO
PROVIDO.

1. A aprovação no ENEM, ainda que parcial, contribui para a finalidade ressocializadora da pena. Assim, a regra do art. 126, da Lei de Execuções Penais, e a Recomendação nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, devem ser aplicadas analogicamente
in bonam partem
.

2. O apenado realizou o ENEM no ano de 2023, sendo aprovado em 4 (quatro) matérias, tendo tido uma aprovação parcial no Exame em questão. Desse modo, o apenado deverá ter a remição concedida de 80 (oitenta) dias, uma vez que cada matéria corresponde a 20 (vinte) dias de remição.

3. O fato de o apenado ter concluído o Ensino Médio antes do início da execução da pena não impossibilita a concessão da remição. Precedentes. STJ.

4
.
Recurso
conhecido, e no mérito,

provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5003777-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RONALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TANDARA AMARAL CARVALHO - ES29354-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
RONALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

em face da r. Decisão (Id. 7803985, pp. 298/301), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob nº 0013987-49.2015.8.08.0012, por meio da qual não fora concedida a remição da pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Nas razões recursais (Id. 7650149, pp. 03/06), a Defesa busca a reforma da decisão, para que seja concedida a remição da pena em favor do agravante.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Discute-se, no caso, se o apenado, que concluiu o Ensino Médio
antes
do início da Execução Penal, pode ser beneficiado pelo instituto da remição parcial da pena, através da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando
in bonam partem
o artigo 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais, bem como a Recomendação nº 44, do Conselho Nacional de Justiça, tem admitido a utilização da remição pela realização de atividades que não estejam expressamente indicadas no artigo 126, da Lei de Execuções Penais, possibilitando o reconhecimento do instituto aos apenados aprovados no ENEM, em razão de estudos feitos durante o cumprimento da pena,
ainda que já tenham concluído o exame médio antes do início da execução penal
. (STJ, REsp 1854391/DF, SEXTA TURMA, Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/9/2020).

O art. 126, da Lei de Execuções Penais, garante ao apenado a remição pelos estudos, na proporção de um 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de estudo, com carga horária distribuída, no mínimo, em 03 (três dias), tanto para atividades realizadas de modo presencial, quanto à distância, incluindo-se o ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional.

Nesse contexto, objetivando regulamentar as atividades educacionais complementares para o fim de remição da pena pelo estudo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391/2021, que, em seu art. 3º, parágrafo único, disciplina o seguinte:

“
Art. 3
º: O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto nº art. 126, § 5º, da LEP.”

No caso, o apenado cursou, durante o cárcere, em escola regular, as 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio (mov. SEEU 23,43, 89). Além disso, realizou o ENEM no ano de 2023, sendo aprovado em 4 (quatro) matérias, conforme movimento 118.2 do SEEU, tendo tido uma aprovação parcial no Exame em questão. Desse modo, o apenado deverá ter a remição concedida de 80 (oitenta) dias, visto que cada matéria corresponde a 20 (vinte) dias de remição.

Aduz o Ministério Público Estadual que o apenado já possuía o Ensino Médio completo quando praticou o delito. Contudo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino.

Com efeito, ainda que não dê causa à conclusão do Ensino Médio, a aprovação pode ser utilizada para a remição da pena,
estando obstado, apenas, o acréscimo de 1/3 no tempo a ser remido
.

Nesse sentido estão os precedentes das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO ENCARCERAMENTO. ACRÉSCIMO DE 1/3 AFASTADO.

1. "
É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino"
(REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020),
ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO, CURSOS PROFISSIONALIZANTES À DISTÂNCIA. LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS. APROVAÇÃO NO ENEM 2020. ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE OS DIAS REMIDOS: INVIABILIDADE. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. RESOLUÇÃO N. 44/2013. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS – EXECUÇÃO DA PENA – MARCO TEÓRICO: CF/88, ART. 3º. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)

3.
A aprovação no ENEM, a despeito de “não mais ocasionar a conclusão do ensino médio, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ”.

4.
O fato de o apenado ter concluído o ensino médio antes do início da execução da pena não impossibilita a concessão da remição. Contudo, tal circunstância impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.

5. Ressalte-se que essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a remição) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como “fraterna” (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 762.985/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Sobre o tema, o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que somente deve ser afastada a aplicação do benefício quando o apenado já tenha concluído
tanto o ensino médio quanto o superior

antes do início do cumprimento da pena, o que, no entanto, não é o caso dos autos.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. SENTENCIADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento do Tribunal a quo encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual,
tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
, visto que tal situação destoa do escopo da norma (Recomendação n. 44/2013 – posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.083.985/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Nesse quadrante, revela-se que deve haver a remição da pena do agravante, por se encontrar arregimentada no fomento à formação educacional de presos, consoante a supracitada Recomendação nº 391/2021, do Conselho Nacional da Justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,

DOU-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)